Tribunal: TJBA
Processo: 8021553-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021553-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANILTON SILVA LIMA Advogado(s): NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR PAGAS A MAIOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL. DIREITO À INTEGRALIDADE NÃO COMPROVADO. Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021553-78.2025.8.05.0000, em que é agravante VANILTON SILVA LIMA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator